Tribunal: TJPA
Processo: 0058553-36.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0058553-36.2015.8.15.0006

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 4ª VARA CRIMINAL

APELANTE: JOÃO PAULO SERRA RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICO: DRA. ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA COM QUEM O RECORRENTE POSSUI UM FILHO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os
ânimus
estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima e testemunhas, que, tanto na fase policial como em juízo afirmaram que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e obtendo inclusive medidas protetivas de urgência.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial e provas nos autos, a condenação é medida que se impõe, ocorrendo a impossibilidade de desclassificação para contravenção de vias de fato.
3. Improcedente também o pedido de aplicação do
princípio da consunção penal
entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0058553-36.2015.8.15.0006

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 4ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
JOÃO PAULO SERRA RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICO: DRA. ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO PAULO SERRA RODRIGUES,
às fls. 37, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 29/34, pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca De Ananindeua/PA,
que o condenou à pena de
03 (três) anos de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal
, e à pena de
01 (um) mês de detenção,
pela prática do crime previsto no
art. 147, do Código Penal,

ambos c/c
Art. 7º, I da Lei 11.340/2006,
e, pelo concurso material, à
sanção definitiva de 04 (quatro) meses de detenção
, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Consta na inicial acusatória que a vítima e o ora recorrente conviveram maritalmente por cerca de 5 (cinco) anos, tendo um filho juntos. Após 3 (três) meses de separação do casal, em 11/08/2014, a vítima conversava com um amigo na frente de sua casa (localizada no Conjunto Julia Sefer, nº 79, rua 10, bairro de Águas Lindas, por volta das 22hs, quando o ora recorrente passou de carro e a chamou para pedir satisfações, aparentemente por ciúmes.

Extrai-se que a vítima respondeu ao ora recorrente que não tinha mais nada para conversar com o mesmo, momento em que o ora recorrente passou a puxá-la pela roupa para dentro do veículo, passando também a puxá-la pelos cabelos e a agredi-la com tapas, dando um empurrão na vítima, ao mesmo tempo em que a ameaçava verbalmente dizendo: ¿Tu queres morrer?¿, ¿da próxima vez que eu te pegar com alguém vou te matar¿.

Ressalta-se que a vítima, em depoimento na polícia, solicitou medidas protetivas em seu favor, de modo que o recorrente não se aproximou maus dela, haja vista os transtornos causados.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, às fls. 38/40, em suas
razões recursais
, o provimento da apelação, para que 1) seja absolvido do crime de ameaça, diante da ausência de provas, nos termos do Art. 386, I, do Código de Processo Penal. 2) Que seja desclassificado o crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; 3) subsidiariamente, seja aplicado o princípio da consunção , para que o crime menos grave seja absolvido pelo crime mais grave, assim, não sendo aplicada a pena do crime de ameaça; 4) seja declarada a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição.

Em contrarrazões, às fls. 41/43, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 51/54,

foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, às fls. 38/40, em suas
razões recursais
, o provimento da apelação, para que 1) seja absolvido do crime de ameaça, diante da ausência de provas, nos termos do Art. 386, I, do Código de Processo Penal. 2) Que seja desclassificado o crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; 3) subsidiariamente, seja aplicado o princípio da consunção , para que o crime menos grave seja absolvido pelo crime mais grave, assim, não sendo aplicada a pena do crime de ameaça; 4) seja declarada a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que os pleitos de
absolvição
e de
desclassificação
não merecem acolhimento. Vejamos:

A
Autoria
e
Materialidade delitiva
quanto aos crimes de
lesão corporal
e
ameaça
praticados no âmbito da lei Maria da Penha encontram-se bem delineadas por meio das provas documentais/ laudo pericial, e orais colhidas durante toda a instrução processual, principalmente através das palavras da vítima e testemunhas.

O crime de ameaça tipificado no art. 147 do Código Penal, encontra-se assim previsto:
¿Art. 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave¿.

No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo.

Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os
ânimus
estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal.

Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que a ofendida efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer.

No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição o crime de ameaça encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima e de testemunhas, que, tanto na fase policial como em juízo confirmaram as ameaças sofridas pela vítima, que lhe causaram-lhe mal injusto e grave.

Trago trechos da sentença que transcreve os respectivos depoimentos da vítimas e das duas testemunhas (Jéssica de Brito e Alan Rodrigo):
A Vítima Eliane declarou:... que eu estava na frente da escola e ele chegou e agente discutiu e ele me empurrou .. que o réu me puxou e me empurrou

¿ que não deu tapa ¿ que o réu me ameaçou ¿ que ainda estamos juntos ¿

A testemunha de acusação Jessica de Brito, devidamente compromissada, narrou: ...que não presenciei o fato ¿ que numa das noites a vítima me relatou que estava saindo da escola e o réu foi lá ¿ que ela disse que o réu puxou ¿ que o réu disse para vítima que se não voltasse ia fazer alguma coisa contra ela ¿
A testemunha Alan Rodrigo, devidamente compromissada, declarou:... que a vítima morava comigo e minha esposa ¿ que uma certa noite o réu chegou e ouvi gritos da moça que ele tinha agredido ¿ que eu moro em frente em uma escola ¿ que não vi lesão ¿ que tomei conhecimento pela vítima sobre a ameaça ¿ que não tenho mais contato com eles ¿ que depois soube que eles voltaram ¿

Também o crime de lesão corporal se encontra devidamente comprovado tanto pelos depoimentos e palavras das vítimas e testemunhas, supratranscritos, como pelo laudo de exame de corpo de delito, às fls. 08 do inquérito, de onde se extraem que o ora recorrente puxou o cabelo da vítima, empurrando-a.

Inclusive o laudo atesta lesões recentes por ação contundente, quais sejam, edemas traumáticos na região mamária esquerda, antebraço esquerdo e cubital posterior esquerda.

Assim, há a impossibilidade de se desclassificar o crime de lesão para a contravenção de vias de fato, ocorrida sem lesões.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.

IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
3. Improcedente o pedido de acolhimento da excludente da legítima defesa, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o namorado, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. A efetiva ameaça de morte levada a efeito, pelo réu, contra a sua namorada adéqua-se ao tipo incriminador previsto no art. 147 do Código Penal c/c arts. 5º e 7º da Lei Maria da Penha.
6. No crime de ameaça, não é necessário que o dolo se estenda à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado. Basta que a intenção do réu seja suficiente à finalidade de infundir medo à vítima.
7. Improcedente o pedido de aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e a contravenção de vias de fato, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si. In casu, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.
8. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
9. O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, reduzindo-se o valor em razão da situação econômica do acusado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT.Acórdão 1189203, 20170210006450APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: 149/159)

Ressalvando-se que o apelante confessou que empurrou a vítima e que não queria ver a mesma com ninguém, portanto, ameaçando-a, inclusive, a testemunha Alan Rodrigo afirmou que ouviu a vítima gritando quando sofreu a agressão do ora apelante.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006.
AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. INVIÁVEL. PENA INFERIOR A SEIS MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os relatos da vítima, na seara policial e em juízo, corroborados pelo depoimento dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu a ameaçou e praticou em desfavor dela vias de fato. 2. A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. 3. As provas juntadas aos autos demonstram claramente o dolo do réu em causar temor na vítima. Ademais, o fato de a ameaça ter sido proferida em meio a uma discussão, não descaracteriza o delito de ameaça.
4. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha não gera "bis in idem", pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça nem da contravencao penal de vias de fato, tampouco os qualificam. 5. O artigo 78, § 1º, do Código Penal estabelece que uma das condições a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova é prestação de serviços à comunidade, mas faz menção ao artigo 46 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que esta medida é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. 6. Tendo em vista que a pena corporal fixada é de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, impõe-se o afastamento da condição referente à prestação de serviços à comunidade, conferindo-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais estabelecer as condições do benefício. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão 1220316, 07063917620198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
(...)
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ. RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
¿(...)
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Assim, as teses de
absolvição e
desclassificação encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, bem como laudo pericial, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de ameaça e lesão corporal contra, na época, sua ex companheira.

Improcedente também o pedido de aplicação do
princípio da consunção penal
entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si.

In casu
, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.

Por fim também não se encontra configurada a prescrição, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 04/07/2017, com a sentença condenatória publicada em 08/05/2019. E, tendo em vista que a as penas aplicadas foram de 01 (um) mês e 03 (três) meses de detenção, aplica-se o art. 109, inciso VI, do Código Penal, não se passando o período de 03 (três) anos entre os dois marcos interruptivos citados.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.